Tribunal: TCU
Processo: 017.288/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não aprovação parcial da prestação de contas dos recursos do Convênio 657006/2009 (Siafi 656104) tendo por objeto a construção de escola, e também em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2015 (PNATE/2015).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, ex-prefeito de Nova Olinda do Maranhão/MA, em razão da não aprovação parcial da prestação de contas dos recursos do Convênio 657006/2009 (Siafi 656104) tendo por objeto a construção de escola, e também em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2015 (PNATE/2015), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Delmar Barros da Silveira Sobrinho revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento a este processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, condenando-o ao pagamento da quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data de ocorrência 171,10 17/1/2012 6.416,14 30/12/2014 6.284,75 9/4/2015 6.284,75 14/5/2015 6.284,75 5/6/2015 6.284,75 2/7/2015 6.284,75 31/7/2015 6.284,75 2/9/2015 6.284,75 1/10/2015 6.284,75 4/11/2015 9.3. aplicar a Delmar Barros da Silveira Sobrinho, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão com fundamento no art. 12, inciso IV, e 16, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável.